Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE EXAME. FILA DE ESPERA. RISCO AMARELO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao Distrito Federal que realizasse o exame de eletroneuromiografia dos seus membros superiores ou para que o custeasse em estabelecimento privado. Alega a parte agravante que necessita do exame para dar início ao correto tratamento de sua enfermidade. Aduz que já está inserido na SISREG sob a classificação de risco amarelo, aguardando por 8 meses para realização do procedimento médico. Foram juntadas as informações ID 33273639.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.

V. No caso, não foi demonstrada o risco na piora do seu quadro clínico, sendo atribuído o risco AMARELO à solicitação do agravante. Assim, não comprovada a urgência do procedimento e risco imediato ao paciente a sustentar eventual antecipação do seu exame em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.